Tribunal: TJDFT
Processo: 0719415-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719415-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISABET CASTRO CARAIBA AGRAVADO: VICENTE DE PAULO FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo (Id. 17188221), interposto por Elisabet Castro Caraíba em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734047-57.2018.8.07.0001, movido por Vicente de Paulo Filho, converteu o bloqueio dos valores encontrados via BacenJud em penhora, nos seguintes termos: “Intimados para cumprimento voluntários os devedores não pagaram e a penhora no rosto dos autos, até o momento não teve êxito (fl. 94 PDF). Assim, aplique-se a multa e honorários advocatícios em 10%, previsto no art. 523, § 1o, do CPC. Inicialmente, promovi o bloqueio, via BacenJud, sem dar ciência à parte ré, conforme previsto no art. 854 do CPC, dos valores encontrados em depósito em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor. Intime-se a parte devedora sobre a indisponibilidade, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. Sem manifestação, determino a transferência para conta judicial e converto o bloqueio em penhora. Após, intime-se o executado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta. Transcorrido o prazo para impugnação, expeça-se alvará de levantamento.” (Id. 17188222) Em síntese, o Agravante argumenta que o valor de R$ 1.059,21 (um mil, cinquenta e nove reais e vinte e um reais), bloqueado por meio de BacenJud, em 18.6.2020, na Conta Corrente 205472-8 e Agência 3475-4 do Banco do Brasil S.A, se refere à sua aposentadoria, conforme extrato bancário e demonstrativo de pagamento do INSS. No que compete aos valores de R$ 6.366,50 (seis mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) e R$ 308,01 (trezentos e oito reais e quarenta e um centavos), afirma que são aplicações em conta poupança no Banco do Brasil S.A. Sustenta estarem os referidos valores abrangidos pela impenhorabilidade de proventos e rendimentos, em especial por não ultrapassarem o valor de 40 salários mínimos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso em razão de a referida penhora comprometer o seu sustento. Pede, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, requer a reforma da r. decisão para o cancelamento da penhora. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento também objetiva a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe, ainda, o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Porém, para obter o benefício, a parte deve demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Ocorre que a declaração de pobreza, com o intuito de obter a justiça gratuita, goza de presunção relativa. No caso em exame, a gratuidade deve ser deferida, uma vez que o rendimento mensal da Agravante é inferior a cinco salários mínimos, conforme comprovante Id. 17189646. Assim, fica afastada a necessidade do preparo. Conforme relato, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a penhora dos valores bloqueados via BacenJud. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Segundo o disposto no art. 833, X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos. Da análise dos autos, afere-se que as quantias de R$ 6.366,50 (seis mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) e R$ 308,01 (trezentos e oito reais e quarenta e um centavos) são referentes à poupança da Agravante (Id. 17189648). Não há como admitir a penhora/bloqueio de saldo encontrado em conta poupança, sobretudo quando não se verifica elementos hábeis a demonstrar que a referida conta está sendo desvirtuada de sua finalidade. Nesse sentido, destaco precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM POUPANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NATUREZA ALIMENTAR. 1. Hipótese em que o Juízo singular, ao rejeitar os embargos de declaração interpostos pela credora, manteve a decisão que acolheu a impugnação à penhora ofertada pelo devedor ao fundamento de impenhorabilidade dos valores depositados em poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2. Fica prejudicada a análise de agravo interno se reunidas as condições para análise do agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. Nos termos dos artigos 833, incisos IV e X, são impenhoráveis as quantias de natureza alimentar e os valores depositados em poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, excetuadas as dívidas previstas no art. 833, § 2°, do CPC. 4. Nos casos em que o valor extrapole o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e nas hipóteses previstas no art. 833, § 2o, do CPC - situações de penhora para pagamento de prestação alimentar, independente de sua origem -, o ordenamento jurídico pátrio previu exceção, impondo a relativização da impenhorabilidade das receitas pessoais. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os honorários de advogado, de sucumbência ou contratuais, têm natureza alimentar. Precedentes. 6. Admitida a expropriação dos valores da remuneração depositada em poupança para o pagamento de honorários de advogado, a penhora de quantia no percentual de 30% (trinta por cento) da aposentadoria do devedor concilia os princípios da dignidade da pessoa e da efetividade da jurisdição, na medida em que favorece a satisfação do crédito sem o comprometimento da subsistência do devedor. 7. Agravo interno prejudicado. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para determinar a penhora do valor correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) do montante mensal da aposentadoria depositada em conta poupança do agravado.” (Acórdão n.1160845, 07151160920188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. DESBLOQUEIO DE PENHORA ELETRÔNICA. LIBERAÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV e X, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, razão pela qual é indevida a penhora eletrônica efetuada na origem. 2. Ainda que descaracterizada a utilização da conta como caderneta de poupança, persiste a natureza salarial da verba penhorada, atraindo, por conseguinte, a aplicação do inciso IV do artigo 833 do CPC, segundo o qual são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal., seria indevida. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão n.1158479, 07174329220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confira-se, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a má-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018) Já com relação ao valor R$ 1.059,21 (um mil, cinquenta e nove reais e vinte e um reais), apesar de bloqueado na conta corrente da Agravante em 18.6.2020, é razoável presumir, em sede de cognição sumária, que se trata de parcela restante a aposentadoria depositada em 4.6.2020 (conforme extrato Id. 17189646 e comprovante do INSS Id. 17189645). Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outros, os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos Recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade, basta que o bloqueio recaia sobre a remuneração do devedor, não sendo necessário demonstrar que a restrição irá comprometer sua subsistência, pois a utilização dos proventos de aposentadoria para o seu sustento e de sua família é presumida. Ainda assim, em se tratando de verbas alimentares, é razoável supor que a demora no julgamento causará dano irreparável ou de difícil reparação à titular do direito. Ante o exposto, defiro gratuidade de justiça e concedo o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora